Tribunal: TJDFT
Processo: 0744661-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744661-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALEXANDRE ARANHA CESARIO AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar (ID 52526531) interposto por MARCOS ALEXANDRE ARANHA CESÁRIO em face de UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, na obrigação de fazer bem como indenização por danos materiais e morais número 0708579-76.2023.8.07.0014, indeferiu o pedido para que seja determinado a Requerida que autorize a renovação de matricula imediatamente no semestre em que se encontrava no curso; seja emitido o boleto de matrícula e as demais mensalidades para que o Requerente realize o pagamento na data do vencimento respeitado o prazo de 30 dias entre as parcelas; seja fornecidos todos os materiais de estudo para que o Requerente possa estudar e recuperar o tempo perdido uma vez que o semestre começou no dia 01de agosto de 2023, sob pena de multa diária no caso de descumprimento, nos seguintes termos (ID 172930037 na origem): MARCOS ALEXANDRE ARANHA CESARIO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer bem como indenização por danos materiais e morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para fins de que seja determinando a Requerida que autorize a renovação de matricula imediatamente no semestre em que se encontrava no curso; seja emitido o boleto de matrícula e as demais mensalidades para que o Requerente realize o pagamento na data do vencimento respeitado o prazo de 30 dias entre as parcelas; seja fornecidos todos os materiais de estudo para que o Requerente possa estudar e recuperar o tempo perdido uma vez que o semestre começou no dia 01de agosto de 2023, sob pena de multa diária no caso de descumprimento" (ID: 172273420, pp. 22-23, item "IX", subitem "a"). Em síntese, a parte autora narra ter celebrado contrato de prestação de serviços educacionais com a parte ré, em julho de 2017, tendo por escopo o curso de Educação Física - EAD (Graduação), sem qualquer solicitação de documentos; sustenta que, após três anos de curso, a parte ré requereu a apresentação de documentos, tendo o autor procedido à entrega em 17.03.2021; ocorre que a ré não teria aceitado a documentação, sob a justificativa de ilegibilidade, obstando a matrícula relativamente ao semestre (01/2021); a ré teria exigido, ainda, a entrega de toda a documentação, ato cumprido em 10.07.2021, com recusa expressa, ensejando nova tentativa, datada em 03.08.2021, sem êxito, impedindo, mais uma vez, a matrícula do semestre (02/2021). O autor prossegue argumentando sobre a repetição de entrega e recusa, no semestre 01/2022, bem como no presente momento, desta feita, em julho de 2023, tendo sido sido classificado como "aluno evadido" e, portanto, sem acesso à plataforma da situação acadêmica, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 172277528 a ID: 172302521. Após intimação do Juízo (ID: 172340130), o autor promoveu a emenda de ID: 17280087 a ID: 172800592. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça pleiteada inicialmente pela parte autora verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que o direito material postulado em sede de tutela de urgência se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve se submeter ao contraditório e ampla defesa. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Por relevante, cumpre frisar o decurso de tempo havido entre a ocorrência dos fatos e o ajuizamento da ação. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à falha na prestação de serviços pela ré e correlata imposição de responsabilidade civil, se a houver, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. A propósito do tema, colaciono o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT emitido em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REMATRÍCULA EM UNIVERSIDADE PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE ERROS NO PROCEDIMENTO DE ADEQUAÇÃO AO CURRÍCULO ESCOLAR. LIMITAÇÃO COGNITIVA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. No caso em análise, em que pese a relevância dos argumentos apresentados pela agravante, esta não logrou êxito, neste momento processual, em comprovar a probabilidade de seu direito através dos documentos juntados. 4. O deslinde da controvérsia requer extensa dilação probatória, não se compatibilizando com esta espécie recursal. 5. O Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. 6. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1057237, 07114486420178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intime-se. O Agravante alega em suas razões que a unidade sede, localizada em São Paulo, negou a renovação de matrícula pleiteada pelo Agravante em 17 de março de 2021, sob a alegação de que os documentos estão ilegíveis. Alega que entregou tudo à unidade no Guará/DF, que recebe fisicamente os documentos e os encaminha à sede da Universidade Paulista de São Paulo – UNIP. Assim, incumbe à Agravada a responsabilidade e o dever de conferir os documentos e caso entenda que os documentos estejam ilegíveis, devendo recusar os documentos apresentados no momento de sua entrega. Afirma que o objeto de tutela se destina à renovação da matrícula do Agravante e o restabelecimento do seu direito a educação, colacionando paradigma semelhante, no qual a Agravada foi compelida a efetivar a renovação. Requer a antecipação da tutela recursal, alegando ter demonstrado a probabilidade do direito no excesso na exigência dos documentos solicitados que são verdadeiros, oficiais e foram entregues dentro do que prevê a lista de documentos entregue. Alega risco da demora no prazo de 2 anos em que a Agravada se recusa a renovar a matrícula, causando prejuízo. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo, não tendo sido recolhidas as custas do preparo em face da gratuidade concedida na origem. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela de urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes, de maneira concomitante, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC (AGI 0703806-06.2018.8.07.0000 e AGI 0700729-23.2017.8.07.0000). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Primeiro porque se trata de um pedido satisfativo, no qual o objeto integral da tutela se confunde com o pano de fundo de mérito, que demanda, por sua vez, dilação probatória e contradita, na medida em que a alegação do Agravante diz respeito a um juízo de valor incidente sobre a legibilidade da documentação, que é o fundamento aparente da recusa da instituição-sede. Segundo porque inexiste risco de demora em uma situação fática que se prolonga há 2 anos, sendo a alegação de prejuízo meramente genérica e abstrata, pois não se deflui dos autos horizonte de gravame imediato. Além disso, seria temerário conceder a medida por agora, tendo em vista a que os efeitos de eventual reversão poderiam ser ainda mais danosos ao Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2023 12:06:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador